Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721358-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO MIGUEL BULAT, COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF AGRAVADO: PEDRO CELSO DO NASCIMENTO DESPACHO Defiro o pedido de renúncia ao mandato (ID 22758480), conforme notificação de ID 22758481, com ciência do outorgante ROBERTO MIGUEL BULAT em 4/12/2020. Proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome do causídico como representante da referida parte. Cumpre salientar que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 22682779. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010